Tribunal: TJMT
Processo: 1014128-53.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014128-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIRO ERNESTO DE MORAES - CPF: 318.603.971-15 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014128-53.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Ciro Ernesto de Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ESTRADA DE CAMPO ALEGRE. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso o Reclamante é titular da UC n. 6/404100-0, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento, em Estrada Campo Alegre e alega, em síntese, que que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica do período de 06/03/2022 a 10/03/2022, por volta das 16h00min.

3. Em contrapartida, a concessionária Recorrente sustenta que a interrupção ocorreu por força maior, em razão de queda de árvore na rede elétrica, vindo a partir cabo de alto tensão, em local de mata fechada. Afirma que procedeu com o restabelecimento dos serviços no menor tempo possível e que os fatos narrados não ensejam em indenização por dano moral.

4. Analisando os autos, em que pese a alegação de força maior não restou devidamente comprovado a ocorrência de fato fortuito e alheio à vontade da Ré, pois, no momento oportuno, não colacionou meios de provas a corroborar com as alegações.

5. A resolução 1000/2021 da ANEEL, em seu artigo 362, V, dispõe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o restabelecimento dos serviços em unidade consumidora instalada em área rural, diante disto, não restando comprovada a ocorrência de fato fortuito e demonstrado que a suspensão dos serviços de energia elétrica perdurou, por aproximadamente, 04 (quatro) dias, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Nessa linha, reconheço que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia. Sendo assim, considero que a interrupção do serviço perdurou conforme a narrativa da inicial, isto é, de forma ininterrupta durante cinco dias. Ademais,
as justificativas apresentadas pela reclamada não constituem caso fortuito ou força maior, insere-se na categoria de fortuito interno, porquanto faz parte do próprio risco do empreendimento.
Dessa maneira, concluo que
razão assiste o demandante, visto que a suspensão ocorreu sem justo motivo e houve demora no restabelecimento em tempo superior a quarenta e oito horas.
A Resolução 1000/2021 da ANEEL assevera no artigo 362, V, que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento do serviço em oito horas, vejamos: Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Na espécie, caracterizou-se a mora da requerida, porquanto o restabelecimento da energia ocorreu após quarenta e oito horas.
Sobre o tema, a Lei 8.8987/95 que trata da concessão e da permissão de serviços públicos anuncia que é direito do usuário receber serviço adequado (art. 7º), todavia, no caso, em comento,
a parte reclamada extrapolou o prazo para efetivar o restabelecimento, por isso, houve falha na prestação do serviço. Ressalto que a responsabilidade da concessionária de serviço público, em relação aos danos causados, é de ordem objetiva,
prescindível de culpa ou dolo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal. Temos que todo aquele que dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa”
.

7. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, pois o quantum se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, somado ao fato de que o Autor, na exordial, comprova que a interrupção afetou o seu labor, vez que possui em sua residência uma fábrica caseira para produção de queijo e rapaduras, para comercialização na região.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL
, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:
1. Condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação; 2. Indeferir a indenização material. No concernente ao pedido de justiça gratuita a análise será realizada em eventual recurso. Sem custas e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95) ”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023